Tribunal: STF
Processo: RE 85809
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-10-27
Data de publicação: 1976-10-27

Ementa:
- NÃO HÁ OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 153, § 3º, PORQUE A DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO NÃO CONHECEU DE RECURSO INFERIOR À ALÇADA, CONSIDERANDO O SALÁRIO MÍNIMO DA ÉPOCA. A LEI DO RECURSO É A
DA ÉPOCA DA DECISÃO RECORRIDA. A REVOGAÇÃO POSTERIOR DO PREJULGADO 40, NÃO LEGITIMA O CONHECIMENTO DO RECURSO INCABÍVEL ANTERIORMENTE À SUA REVOGAÇÃO. 
RE NÃO CONHECIDO.